Tribunal: TJSP
Processo: 0000514-21.2020.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação criminal. Receptação dolosa. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Valorização dos indícios. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada do aparelho celular, sem desprezar

Ementa:
Apelação criminal. Receptação dolosa. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Valorização dos indícios. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada do aparelho celular, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Condenação inafastável. Penas bem dosadas. Recurso defensivo não provido.